Tribunal: STF
Processo: HC 255844
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS POR OUTRAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.826.165/ES (e-doc. 11).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado), redação anterior à dada pela Lei nº 13.654, de 2018 (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa. A sanção foi redimensionada para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com pagamento de 33 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (e-doc. 4). Recurso especial foi inadmitido na origem. No STJ, foi protocolado visando à subida do especial. O ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Espírito Santo sustenta a ausência de provas da autoria delitiva, afirmando ter sido a condenação fundamentada apenas nos depoimentos das vítimas, não confirmados em juízo, e de policiais que não presenciaram o fato. Aponta indevida a valoração negativa da vetorial culpabilidade com fundamento em elementares do crime, a configurar bis in idem. Afirma desproporcional e sem justificativa idônea a fração do aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, a absolvição. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, ou a aplicação no patamar de 1/6.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O STJ, no ato coator impugnado, referindo-se ao acórdão de apelação, entendeu comprovada a autoria delitiva com fundamento nos elementos colhidos na fase inquisitorial e nos depoimentos prestados em juízo, destacando a impossibilidade de analisar os elementos de prova, considerado o teor do Verbete nº 7 da Súmula do STJ. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) Na hipótese, verifico que a autoria do roubo foi comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitorial – reconhecimento do agente, pela vítima, no momento de sua prisão em flagrante, declarações da ofendida e de seu namorado em âmbito policial – e pelos depoimentos dos policiais, em juízo, os quais relataram que foram acionados logo após a prática do delito e, a partir da descrição física dos agentes passada pela vítima e seu namorado, lograram encontrar o ora agravante, que foi detido e reconhecido pela ofendida. 



    Assim, como já salientado na decisão agravada, a revisão do posicionamento manifestado pelas instâncias ordinárias ensejaria revolvimento do contexto fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado pela Súmula n.7 do STJ. 



    Quanto ao sistema de valoração das provas, no processo penal brasileiro, como dito, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 



    Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 



    Isso significa que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado unicamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou que esses elementos informativos sejam repetidos em juízo, assumindo, tecnicamente, a natureza de prova. 



    No caso, diferentemente do alegado, verifico que o Tribunal estadual sopesou os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa. 



    Aliás, consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 1º/8/2012). (...)” (e-doc. 11, p. 5-6; grifos nossos). 



    7. No que se refere ao pleito de absolvição por insuficiência de provas produzidas em juízo, conforme assentou o STJ, a condenação do paciente foi fundamentada tanto em elementos colhidos na fase extrajudicial como em provas produzidas sob o crivo do contraditório. Destacou os depoimentos da vítima e do seu namorado, além dos testemunhos prestados em juízo pelos policiais narrando o contexto no qual se deu a prisão do paciente. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade. Ademais, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a condenação sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio duplamente qualificado. Alegada ausência de prova suficiente da autoria. Reexame de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O ato apontado como coator está alinhado com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. As instâncias de origem foram convergentes em condenar o paciente a 22 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado, mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, supostamente cometido por divergências relacionadas ao tráfico de drogas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize a absolvição do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 230.484-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024 p. 28/02/2024).



    8. Quanto ao pedido subsidiário, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, somente é cabível o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao proceder à análise da dosimetria da pena, assentou o seguinte, nos termos do voto condutor do acórdão:  



    “(...) Adiante, a defesa pugna pela reforma da dosimetria realizada, para que seja reduzida a pena base, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal previsto, e 30 (trinta) dias-multa. 



    Verifico que a Magistrada valorou de forma negativa a culpabilidade, fundamentado-a da seguinte forma: 



    (...) Culpabilidade: a culpabilidade é elevadíssima, tendo em vista a agressividade exacerbada praticada no crime em questão – conforme depoimento da vítima (fl. 06), ela teve seu cabelo puxado, recebeu um tapa em seu rosto e ainda foi jogada ao chão. Além disso, a vítima foi a todo tempo ameaçada pelo acusado e seu comparsa, tendo sido, inclusive, disparado tiros em direção a vítima e seu namorado, o que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta do agente. (...) 



    Dessa forma, entendo que a fixação da pena base se demonstra proporcional, razoável e adequada, tendo a Magistrada agido com parcimônia no âmbito da discricionariedade a ela conferida no artigo 59 do Código Penal. 



    Desta forma, não verifico ilegalidade quanto à pena base realizada pelo juízo a quo. (...)” (e-doc. 4, p. 11; grifos adicionados)



    11. O STJ, no ato coator, manteve o entendimento das instâncias antecedentes, destacando a idoneidade da fundamentação para o incremento da pena, tanto pela análise da vetorial desfavorável, quanto pela fração de aumento implementada. Confira-se o trecho a seguir:



    “(...) Quanto à dosimetria da pena, a decisão agravada foi clara ao demonstrar que a análise desfavorável da culpabilidade do réu foi devidamente fundamentada, diante da menção à agressividade acentuada na prática ilícita – diversos atos de violência física (recebeu tapa no rosto e foi jogada ao chão) e ameaças contra a vítima e disparos de arma de fogo contra ela e seu namorado. 



    Além disso, o decisum evidenciou que não se mostra desproporcional o acréscimo em 1 ano de reclusão, diante da elevada reprovabilidade da conduta em exame, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Confira-se (fls. 560- 562, destaques no original):



    12. Entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria das penas está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais. Com efeito, presente análise a respeito da culpabilidade, destacou-se o contexto no qual realizado o crime, tendo o paciente atuado com agressividade acentuada, desferindo tapa no rosto da vítima, puxando-a pelos cabelos, atirando-a ao chão e efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima e seu namorado. Tais dados revelam a maior reprovabilidade da conduta, considerando as circunstâncias do delito, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. 



    13. Saliente-se que o Juízo, na sentença condenatória, ao levar em conta a circunstância judicia negativa, fixou a pena-base do crime de roubo majorado em 5 anos de reclusão, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos de reclusão (e-doc. 2, p. 25-27). Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. (...) IX – Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator